Tribunal: TJMT
Processo: 1016991-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016991-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 27.185.843/0001-66 (APELANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 039.184.901-81 (APELADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), RODRIGO JUNIOR HOFFMANN ROSA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1016991-93.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante:

Audaz Arquitetura e Engenharia Ltda.

Apelado:
Paulo Ricardo Rodrigues.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA –– ATRASO NA ENTREGA DA OBRA RESIDENCIAL – DECORRENTE DE EVENTO DE FORÇA MAIOR OU FORTUITO EM RAZÃO DA PANDEMIA –
RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
no

1016991-93.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante:

Audaz Arquitetura e Engenharia Ltda.

Apelado:
Paulo Ricardo Rodrigues.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Audaz Arquitetura e Engenharia Ltda.,
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de rescisão de contrato c.c indenização por danos materiais e morais, proposta por
Paulo Ricardo Rodrigues.,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a rescisão do contrato de empreitada celebrado entre as partes; condenar a ré à

restituição dos valores pagos, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos com juros de mora, bem como condenar a ré, ao pagamento da multa contratual de 20% sobre o valor do imóvel, além de indenização por danos morais que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, e, por fim, ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a ré, relatando que em 2020 a OMS declarou estado de calamidade publica, decorrente do surto do Corona Vírus,

fato que impactou no atraso na entrega das obras, porque

a situação imprevisível impediu a normal continuidade das atividades comerciais, em especial a falta de material e mão de obra necessários à realização da obra.

Diz que a situação caracterizada como caso fortuito e força maior ampara a rescisão do contrato sem qualquer penalidade.

Assevera que não pode ser responsabilizada pelo ônus sucumbencial, porque não deu causa à demanda, requestando pela inversão do ônus.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 207881790, pugnando, em preliminar, o não conhecimento do apelo por violação à dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1016991-93.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante:

Audaz Arquitetura e Engenharia Ltda.

Apelado:
Paulo Ricardo Rodrigues.

V O T O

Cinge-se dos autos que Paulo Ricardo Rodrigues, ajuizou ação de rescisão de contrato c.c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Audaz Arquitetura e Engenharia Ltda., aduzindo que em 03.01.19, as partes celebraram contrato particular de empreitada para construção de um imóvel habitacional com 58,19m2 de área construída em 200m2 de área total do terreno,

no Loteamento Residencial Mirante do Parque, nesta capital, pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), ajustando o prazo de inicio da execução e entrega da obra para 06 (seis) meses a contar da liberação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Seguiu narrando que decorrido o prazo pactuado, o imóvel não foi entregue, quando tomou conhecimento de que o lote vendido não possuía o tamanho adequado para a construção, e a casa seria construída com medições menores, sendo-lhe, então, ofertado outro imóvel no Loteamento Residencial Altos do Parque I, mediante pagamento da diferença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ajustando o valor de R$ 140.000,00.

Diz, no entanto, que após a alteração contratual, descobriu que o terreno negociado no segundo contrato não havia sido desmembrado, o que impossibilitou a obtenção de financiamento, e que decorridos mais de 2 (dois) anos da celebração do contrato originário, a ré não solucionou o problema, estando o autor sem moradia, pagando aluguel, além das parcelas do contrato.

Assevera que tentou por diversas vezes solucionar administrativamente o impasse, requerendo a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, sem êxito, fato que motivou a propositura da ação originaria, na qual postula a rescisão do ajuste, a restituição dos valores pagos, além de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa e replica, o feito foi saneado, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do sócio. Em seguida, a magistrada
a quo
, proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato por culpa da ré,
para declarar a rescisão do contrato

celebrado entre as partes; condenar a ré à

restituição dos valores pagos, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos com juros de mora, bem como condenar a ré, ao pagamento da multa contratual de 20% sobre o valor do imóvel, além de indenização por danos morais que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, e, por fim, ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, recorre a ré contra o édito judicial, objetiva a reforma do
decisum
para que seja afastada a condenação, sob o argumento de que o atraso decorreu de evento imprevisível consistente no estado de calamidade publica decorrente do surto do Coronavírus, não existindo culpa da empreiteira.

Pede, a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Em preliminar contrarrecursal, o apelado requesta o não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade. Sustenta a ausência de argumentação sobre a pandemia da Covid-19 na defesa apresentada na origem, e

diz que não há nexo causal direto entre o período pandêmico e o atraso na entrega do imóvel, que é anterior à pandemia.

Deveras, a preliminar merece acolhida, isto porque as razões postas na peça recursal estão completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida que sequer enfrentou a tese da teoria da imprevisão, decorrente da pandemia da COvid-19, vez que a matéria não foi alegada pela ré

em contestação

na origem, sendo apresentada apenas nesta instância recursal, em dissonância com os argumentos que fundamentaram

a sentença.

Ora, ao que se verifica dos autos, a ré na peça defensiva justificou o inadimplemento contratual, por culpa do promitente comprador, que não
obteve o financiamento junto a CEF, além disso, afirmou que o apelado tinha conhecimento de que o terreno novo em que seria edificado o imóvel objeto do contrato de empreitada

ainda não havia sido desmembrado, portanto, não há que se falar em atraso da construção por culpa da construtora.

A magistrada
a quo
, ao fundamentar a procedência dos pedidos e reconhecer a rescisão do contrato por culpa da empreiteira, justificou o édito no descumprimento pela construtora

do dever de informar quanto as irregularidades em relação à documentação do lote, que obstou ao autor, a obtenção do financiamento bancaria necessário à edificação do imóvel residencial.

Logo, à evidencia, as razões do apelo estão

completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida,

que não adentrou à

matéria quanto a eventual impacto da pandemia no atraso da entrega da obra residencial, em

violação ao principio da congruência, o que impõe o não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.”
.(RAC n.

1050614-85.2020.8.11.0041,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.02.23).

Demais disso, a tese da teoria da imprevisão, constitui nítida inovação recursal, e, além disso, embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, sem a comprovação do impacto no cumprimento do contrato não justifica o alegado atraso na entrega da obra, que segundo sustenta a apelante, decorreu da falta de mão de obra e onerosidade excessiva dos insumos construtivos, até porque, na hipótese, esta sequer teve inicio diante dos entraves administrativos prévios.

Posto isso,
não conheço
do recurso de apelação.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024